Tribunal: TJPA
Processo: 0003820-60.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003820-60.2019.8.14.0401

APELANTE: JOSINEIA BRITO DOS ANJOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. VETORIAL NEUTRALIZADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR MÁXIMO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a apelante à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se a pena-base deve ser reduzida e se é possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu redutor máximo, com a consequente revisão da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação lançada para negativar as consequências do crime revelou-se inidônea, motivo pelo qual foi afastada. Com a permanência de apenas uma vetorial negativa (culpabilidade), a pena-base foi fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa.

4. No tocante à fração de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, foi reconhecida a ilegalidade na sua fixação no mínimo legal, por considerar novamente a quantidade da substância entorpecente, já analisada na primeira fase da dosimetria, em descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aplicou-se, portanto, a fração de 2/3, resultando em pena definitiva de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 183 dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A fundamentação genérica das consequências do crime não autoriza a exasperação da pena-base; 2. A quantidade e a natureza da droga não podem ser utilizadas simultaneamente para exasperar a pena-base e modular a fração de redução do tráfico privilegiado, sob pena de
bis in idem
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º; CP, arts. 44, III, e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 698.362/RO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 8/2/2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.162.851/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/11/2024; STJ, AREsp n. 2.439.609/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024; STJ, REsp n. 2.005.696/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Josineia Brito Dos Anjos apela da sentença da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que a condenou à pena reclusiva de 5 anos, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (ID 12459739).

A apelante pleiteia a reforma da dosimetria, diante da ausência de fundamentação concreta e idônea que justifique a exasperação da reprimenda quanto a vetorial das “consequências do crime”. Além disso, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3, com a consequente revisão da pena de multa (ID 12459752).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 12459755), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 12660259).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

A insurgência recursal busca a reforma da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime. A sentença recorrida justificou a exasperação com base na seguinte fundamentação:

“(...) as consequências do crime concorrem para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade”
(ID 12459739).

Todavia, tal fundamentação revela-se genérica e dissociada de elementos concretos do caso, refletindo consequências inerentes à própria natureza do crime de tráfico de drogas. Assim, não se justifica a valoração negativa dessa vetorial, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (vide STJ,
HC n. 698.362/RO
, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 8/2/2022).

Destarte, remanescendo apenas a vetorial da culpabilidade valorada negativamente, impõe-se a readequação proporcional da pena-base, que fixo em 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa, mantendo-se os parâmetros adotados na sentença quanto ao valor unitário da multa.

Ausentes atenuantes ou agravantes, a pena intermediária permanece nesse patamar.

Outrossim, quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em seu grau máximo, assiste razão à defesa.

Na hipótese dos autos, o juízo sentenciante aplicou a fração de 1/6, isto é, em seu patamar mínimo, ante a elevada quantidade de droga apreendida (cerca de 6,6 kg de drogas, incluindo maconha, cocaína e pedra de óxi, embaladas em porções variadas), aspecto que já havia sido utilizado na primeira fase do cálculo dosimétrico para exasperar a vetorial da culpabilidade (ID 12459739, pag. 6)

Não obstante, tenho que a fundamentação utilizada para modular a minorante contrariou a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “a quantidade e a natureza da droga não podem ser utilizadas para exasperar a pena-base e modular a fração de redução do tráfico privilegiado, sob pena de
bis in idem
. A fração máxima de redução deve ser aplicada quando não há outros moduladores além da quantidade e natureza da droga já consideradas na primeira fase” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.162.851/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/11/2024).

Assim, reconhecida a incidência da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e ausentes outras causas modificadoras, reduzo a pena em 2/3.

Com isso, fixo a reprimenda definitiva em 1 ano e 10 meses de reclusão e 183 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Sob outro ângulo, mantenho o regime inicial semiaberto pois “a jurisprudência do STJ admite a fixação de regime mais gravoso quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a quantidade de droga apreendida, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos” (STJ,
AREsp n. 2.439.609/GO
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024).

Por fim, “a quantidade de entorpecentes apreendida configura circunstância desfavorável, inviabilizando a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, conforme o disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal” (STJ,
REsp n. 2.005.696/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024).

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para redimensionar a pena imposta à apelante, fixando-a em 1 ano e 10 meses de reclusão e pagamento de 183 dias-multa, mantido os demais termos da condenação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025